Tribunal: TJDFT
Processo: 0708154-70.2019.8.07.0020
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-05-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0708154-70.2019.8.07.0020 RECORRENTE: COOP HABITACIONAL DOS SERVIDORES DO SENADO FEDERAL LTDA RECORRIDA: ROBERTHA MENDONÇA MEDEIROS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. processual civil. indeferimento de testemunha. cerceamento de defesa. inocoRrência. mérito. COBRANÇA DE DÉBITO. PREVISÃO LEGAL OU CONTRATUAL NÃO DEMONSTRADA. EXIGÊNCIA INDEVIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O julgamento antecipado é possível caso a matéria discutida seja unicamente de direito ou, sendo de direito e de fato, haja nos autos elementos suficientes para o convencimento do juiz (art. 355, CPC). De igual forma, afasta-se o cerceamento de defesa se a prova pretendida se mostrava inadequada ou imprópria a fim pretendido (art. 370, par. único, CPC). 2. É dever do autor provar o fato constitutivo de seu direito, conforme a determinação do artigo 373, incisos I do Código de Processo Civil. Mas se o réu, em sua resposta, não impugna especificamente os fatos em se repousa à pretensão do autor, eles serão considerados verdadeiros (art. 341, CPC). 3. Cumpre ao fornecedor comprovar a legitimidade do seu crédito, ou seja, que decorreria de lei ou negócio jurídico existente e válido. Contudo, a relutância em apresentar a prova da origem da dívida tem como consequência imediata suportar os efeitos de sua desídia e, por conseguinte, o reconhecimento da inexistência do débito. 4. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. A recorrente aponta violação aos artigos 373, incisos I e II, e 304, ambos do Código de Processo Civil, sustentando, em suma, que o magistrado deve apreciar todos os documentos juntados aos autos, ainda que sejam extemporâneos. Alega, ademais, a necessidade de oitiva das testemunhas arroladas, sob pena de cerceamento de defesa. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada ofensa aos artigos 373, incisos I e II, e 304, ambos do CPC. Isso porque, a turma julgadora, após sopesar todo acervo fático-probatório dos autos, assentou que “Inicialmente, a demandada limitou-se a trazer o contrato firmado com seu cooperado em 27/05/2006 (ID 14999915), isto após a réplica. Ainda assim, esse documento não é suficiente para comprovar a existência de taxas administrativas em aberto, não aponta a evolução da suposta dívida, nem tampouco discrimina a origem e período da quantia exigida e que levou a justificar sua recusa em assinar o contrato de transferência do domínio. Mas não é só” (ID Num. 21788583 - Pág. 4) e que “A quitação ficou incontroversa, mas o que se discute é a legalidade da cobrança e da exigência do pagamento da dívida, para só então construtora concordar em transferir o imóvel para o cooperado ou a quem detinha seus direitos aquisitivos. A prova testemunhal não se prestava para elucidar essa questão, que deveria ser comprovada essencialmente por prova documental” (ID Num. 21788583 - Pág. 4). Assim, rever tais assertivas é providência que esbarra no óbice do enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A017